Tribunal: TJES
Processo: 0003146-89.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003146-89.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO CHRISTINO MARINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003146-89.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO CHRISTINO MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
121, §2º, INCISO
S I
E

III
E
IV,

DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e nem mesmo legitima eventual tese de legitima defesa por parte do réu, não havendo que se falar em sua anulação. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003146-89.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO CHRISTINO MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
MARCELO CHRISTINO MARINHO
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e III e IV, do Código Penal, e artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de julho de 2020, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Adriano Rossi Fernandes, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 53 e diagrama de fls. 54 do Inquérito Policial, que foram a causa eficiente da morte.

Em suas razões de apelação, alega a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo assim, a sua anulação.

Em contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pelo improvimento do recurso defensivo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 53.

Quanto à autoria, as provas colhidas durante a instrução processual demonstram a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória.

O acusado, na esfera policial e em juízo, confessou a autoria delitiva, nos seguintes termos:

“
(...) que o interrogado confessa ser o autor do crime em teça; que no carro estava junto com o interrogado a sua irmã M
ônica
; que M
axuel
não estava presente no carro junto com o interrogado; que o interrogando iria com M
ônica
fazer compras em um mercadinho perto do açougue estrela; que neste momento o interrogando viu a vítima A
driano
passando na rua; que como já tinha uma rixa anterior com A
driano
, o interrogando sacou o revólver calibre 38 que trazia consigo e efetuou 02 (dois) disparos contra A
driano
; que o interrogando jogou o revólver usado no crime perto da Escola Polivalente e juntamente com M
ônica
voltou para o Barri Camurugi; que perguntado ao interrogado a motivação do crime este alega que teve uma discussão com A
driano
há cerca de 30 dias quando A
driano
chegou no Bar da Valney na entrada da Avenida F e estando alterado sacou uma arma de fogo e ameaçou o interrogado; que o interrogado empurrou A
driano
e se atracou com este
(...).

O policial civil Gilmar Pereira dos Santos, ouvido em juízo, disse que “
a irmã do acusado foi testemunha ocular dos fatos, que a mesma teria narrado para os policiais que foi surpreendida quando o acusado sacou a arma de fogo e efetuou os disparos contra a vítima”. (...).

Mônica Christino Marinho, irmã do apelante, na esfera judicial, destacou
“
que quando retornou do mercadinho a declarante se sentou no banco de trás do veículo juntamente com sua filha e colocou as compras no banco; que MARCELO arrancou com o carro e alguns metros depois sacou uma arma de fogo que trazia e atirou em ADRIANO que estava na rua; que a declarante não sabe dizer quantos disparos MARCELO, efetuou contra ADRIANO pois ficou apavorada e abraçou sua filha que depois de ter atirado em ADRIANO, MARCELO arrancou como veículo e foi para o Bairro Camurugi onde deixou a declarante em casa e depois foi embora”
(...).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, nem mesmo legitima eventual tese de legítima defesa por parte do acusado.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“é de fácil constatação que a versão apresentada pelo apelante de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou sob domínio de violenta emoção não ultrapassa mero expediente defensivo, sendo robustos os elementos probatórios que apontam no sentido do entendimento adotado pelo Conselho de Sentença, qual seja, que o apelante, em razão de um desentendimento pretérito com a vítima, avistou-a e com animus necandi, efetuou disparos em desfavor desta, ceifando-lhe a vida”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.